Tribunal: STF
Processo: HC 225493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. Operação Naufrágio. 2. Penal e Processo Penal. 3. Licitude das provas. Interceptação telefônica autorizada pelo Poder Judiciário, de forma fundamentada. Reconhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Suprema Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.